Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717004-22.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO DAS CHAGAS DE AMORIM APELADO: RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DA ROCHA CARVALHO DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado por Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho em razão da decisão que não conheceu da apelação interposta por eles. A decisão adotou o fundamento de que eles não comprovaram o recolhimento do preparo, dentre outras questões (id 72491650). Eles alegam que a decisão incorreu em erro material, visto que o preparo foi anexado aos autos durante a interposição da apelação (id 72662724). É o relatório. Verifico a ocorrência de uma inexatidão material na decisão anterior. Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho comprovaram que o sistema PagCustas emitiu certidão de recolhimento do preparo minutos antes da interposição da apelação (id 71307249). Ante o exposto, chamo o feito à ordem e revogo parcialmente a decisão anterior para admitir o processamento da apelação interposta por Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho (id 72491650). Após, venham conclusos para julgamento das apelações interpostas por Renato Carvalho de Oliveira, Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho e Fabricio das Chagas de Amorim. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator